Tribunal: TCU
Processo: 001.375/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4556/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.375/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Botelho Gaino (XXX.150.268-XX); Fernanda Ribeiro Santana (XXX.548.901-XX); Francis Carazzai Reisdorfer (XXX.349.040-XX); Gleiciely Santos Silveira (XXX.666.866-XX); Helio Bomfim de Macedo Filho (XXX.985.383-XX); Leandro Braga Ribeiro (XXX.772.456-XX); Loiane Alves Vieira (XXX.986.331-XX); Maira Ribeiro de Souza (XXX.487.596-XX); Paulo Daniel Pessoa (XXX.309.221-XX); Sarah Machado Luz (XXX.738.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.